Tribunal: STF
Processo: RHC 65720
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LEI
N. 6.368/76 (ART. 23). EXAME COMPLEMENTAR PARA VERIFICAÇÃO DE
DEPENDÊNCIA, ORDENADO APÓS A AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, E
DO QUAL A DEFESA TEVE CONHECIMENTO, SEM OFERECER IMPUGNAÇÃO AO LAUDO
RESPECTIVO. INOCORRENCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.